Tribunal: TJES
Processo: 0041288-08.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041288-08.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA e outros

APELADO: GLOBAL INVESTMENTS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – MATÉRIAS EXAMINADAS – REITERAÇÃO SOB OUTRA ROUPAGEM – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DESCORTINADA – DESCABIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO ADEQUADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Apesar de ter sido conferida uma nova roupagem a “preliminar” invocada pela parte, sob a nomenclatura de “falta de documento indispensável à propositura da ação” e “defeito de representação”, trata-se de mesmíssima questão outrora suscitada e já rechaçada em primeiro grau de jurisdição, qual seja, de que a autora não estaria regularmente constituída para atuar em território brasileiro e não teria sanada a mácula na oportunidade concedida.

2)
Muito embora seja afirmado pela embargante que os “documentos novos” foram considerados no julgamento, nem a sentença, tampouco o acórdão deste Órgão Colegiado, os levou em consideração ao decidir a causa em favor da embargada, o que se confirma pela menção, em ambas as manifestações judiciais, apenas a documentos que vieram com a petição inicial.

3)
No que se refere a aventada omissão por não sido examinada a tese de que o contrato não continha cláusula de exclusividade, de igual forma rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante por se tratar de matéria atinente ao mérito recursal, cuja reapreciação é pretendida na estreita via dos embargos de declaração, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

4)

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Instituto Capixaba de Educação Tecnológica

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8990743), que negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os
embargos
opostos pela ora embargante à “
ação monitória
” ajuizada pela ora embargada
Global
Brasil
Investments
.

Em suas razões recursais (Id 9238468), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada diante da ausência de manifestação deste Órgão Julgador acerca de matérias arguidas em sede preliminar, quais sejam, inépcia da inicial por ausência de documento e defeito de representação, as quais não teriam sido alcançadas pela preclusão. Alega ainda a embargante ser omisso o acórdão em relação a tardia juntada de “documentos novos” pela embargada, acerca do que não pronunciou o Juízo de 1º grau, além da alegada ausência de contrato de exclusividade.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 1.134 do Código Civil, além dos arts. 330, IV, 321, 337, IX e 485, I e IV, do CPC/2015.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

No tópico I de seu recurso, sustenta a embargante ter o julgado incorrido em
omissão
porque, ao acolher a tese de preclusão em relação a aventada ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, por terem sido examinadas no bojo de decisão interlocutória irrecorrida, não observou que inexiste manifestação no Juízo de 1º grau a respeito das alegadas
inépcia por falta de documento
indispensável à propositura da ação

e
defeito de representação
.

Da reanálise das razões de apelação (fls. 479/491), verifico que as seguintes matérias foram reiteradas pela ora embargante (então apelante), em sede “preliminar”:
(i)
ilegitimidade ativa ad causam da autora/apelada;
(ii)
inépcia da inicial por irregularidade de representação; e
(iii)
violação ao disposto no art. 435 do CPC/2015 ao se permitir a juntada extemporânea de documentos.

No que se refere aos dois primeiros pontos que, diga-se de passagem, não se confundem com “preliminares”, assim fiz constar do voto condutor do julgamento:

“(...) A bem da verdade, inexistem preliminares ou prejudiciais a serem analisadas por este Órgão Julgador, na medida em que as aventadas
ilegitimidade ativa
e
inépcia da inicial
, em que pese terem sido nomenclaturadas ‘preliminares’ pela apelante, constituem matérias atinentes ao mérito recursal, e assim devem ser enfrentadas.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Já incursionando na matéria, tem razão a apelada ao sustentar a ocorrência de
preclusão consumativa
, tendo em vista que ambas as preliminares – ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial – foram oportunamente enfrentadas no bojo da decisão saneadora, proferida na audiência realizada em 27/08/2012 (fl. 245), sem que fosse interposto agravo de instrumento que, à época, era perfeitamente cabível, na forma do art. 522 do CPC/1973, então vigente.

Dessa forma, somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de apelação ou contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.009, § 1º), de modo que, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão que rejeitou as preliminares suscitadas, não é cabível posterior rediscussão da matéria decidida, por força da preclusão consumativa, na forma dos arts. 505 e 507 do CPC/2015: ‘Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...)’ e ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.

Diferentemente do alegado pela apelante, não há previsão no ordenamento jurídico brasileiro de que o juiz precisa ratificar, por sentença, a decisão que apreciou as preliminares suscitadas, tal qual ocorre com as que concederem tutela provisória, daí porque rejeito esse argumento”.

(os destaques constam do texto original – Id 8500017)

Não prospera a argumentação da embargante de que teria não sido enfrentada no Juízo de 1º grau a alegada inépcia da inicial por “falta de documento indispensável à propositura da ação” e por “defeito de representação”, na medida em que corresponde aos mesmos fundamentos pelos quais havia sido postulado em seus embargos o “indeferimento da petição inicial” (fl. 152), que foi rejeitado na audiência realizada em 27/08/2012 (fl. 245).

Note-se que, apesar de ter sido conferida uma nova roupagem a “preliminar” invocada pela parte, sob a nomenclatura de “falta de documento indispensável à propositura da ação” e “defeito de representação”, trata-se de mesmíssima questão outrora suscitada e já rechaçada em primeiro grau de jurisdição, qual seja, de que a autora/embargada não estaria regularmente constituída para atuar em território brasileiro e não teria sanada a mácula na oportunidade concedida.

Com isso, rejeito a alegação da embargada de que haveria inovação em sede recursal por se tratar de matéria não deduzida em sede de apelação, haja vista que sobredita tese foi inserida pela parte no tópico intitulado “inépcia da inicial por irregularidade de representação”, apesar de conferida apenas nova roupagem aos mesmos fundamentos pelos quais postulou em seus embargos o “indeferimento da petição inicial” que, repito, já foi objeto de enfrentamento no Juízo de 1º grau.

No que se refere a alegada juntada extemporânea de documentos, de fato não houve expressa manifestação no voto condutor, o que se explica pela manifesta irrelevância para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, muito embora seja dito pela embargante que tais documentos (ao que parece, se referindo àqueles de fls. 317/388) “
foram considerados no julgamento
” (Id 9238468, p. 3), verifico que nem a sentença, tampouco o acórdão deste Órgão Colegiado, os levou em consideração ao decidir a causa em favor da autora/embargada, o que se confirma pela menção, em ambas as manifestações judiciais, apenas a documentos que vieram com a petição inicial.

Por fim, no que se refere a aventada omissão por não sido examinada a tese de que o contrato não continha cláusula de exclusividade, de igual forma rechaço a pecha omissiva atribuída pela embargante por se tratar de matéria atinente ao mérito recursal, cuja reapreciação é pretendida na estreita via dos embargos de declaração, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram examinados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.